Tribunal: STF
Processo: RE 1407031
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O direito de incorporação dos "quintos" foi reconhecido administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal, no PA n. 2004.16.4940, em que decidiu fosse adotado para os servidores da Justiça Federal de 1º e 2º Graus o entendimento, já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da União, no sentido da possibilidade de incorporação de quintos até 04/09/2001” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Considerando-se que o direita de incorporação dos ‘quintos’ surgiu com a edição da MP 2.225/2001, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940. interrompeu o prazo prescricional qüinqüenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem tendo em vista o que dispõe o art. 40 do Decreto 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 2. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação, e fundamente, devidamente, seu convencimento” (sic, fl. 4, e-doc. 13). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. X do art. 37 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, e alega ser “improcedente o pedido de incorporação e pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’ indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. A situação dos autos ainda é mais grave, porquanto, na verdade, o pretendido direito adquirido não passava de expectativa de direito, o que afasta eventual alegação de decesso remuneratório” (fl. 18, e-doc. 19). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. INEXISTENTE. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. No caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma” (e-doc. 45).



    4. A União complementou as razões do recurso extraordinário interposto, afirmando que “na hipótese dos autos, não se está discutindo a incorporação de quintos relativos ao período de 08.04.1998 a 04.09.2001, mas, sim, o pagamento de valores retroativos alegadamente devidos a tal título” (fl. 4, e-doc. 47).



    Afirma que, “no caso dos autos, o autor pretende o recebimento retroativo de verbas consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o pagamento de tais retroativos, também como suficientemente demonstrado, não foi albergado pela modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema” (fl. 8, e-doc. 47).



    Pede seja “conhecido e provido seu recurso extraordinário e, constatando-se que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma daquelas que foi objeto de modulação dos efeitos quando do julgamento do RE nº 638.115/CE, que seja aplicado o precedente vinculante desse Supremo Tribunal Federal, Tema 395, reformando-se o acórdão do Tribunal de origem, para o fim de julgar improcedentes os pedidos do autor” (fl. 10, e-doc. 47). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a referida decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    Confira-se, também, no mesmo sentido, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida” (RE n. 1.289.055-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    Portanto, a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora